Tribunal: TJDFT
Processo: 0754921-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754921-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL FARIAS DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RAQUEL FARIAS DE OLIVEIRA BATISTA, contra decisão do MM Juiz de Direito Substituto em Plantão (Num. 54717504) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, Feito no 0752721-10.2023.8.07.0001, manejada pela ora Agravante em desfavor de ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR – ASSOBES e distribuída à Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora, determinando a remessa dos autos ao Juízo natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do artigo 117, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste TJDFT. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Para maior compreensão, transcrevo o artigo 119 do aludido ato normativo: Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período mencionado no caput do artigo 119, o que não é o caso dos autos. Inexistem elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, uma vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada após o término do recesso forense sem prejuízo à parte autora. Com efeito, o pedido formulado a título de tutela provisória não prescinde de um mínimo de dilação probatória e ouvida da parte contrária, uma vez que se relaciona com a homologação, por parte da instituição de ensino, de procedimentos de estágio. Ademais, a parte autora confessa, em sua petição inicial, que tomou conhecimento de sua aprovação em processo seletivo para estagiários na Rede de Hospitais de Reabilitação Sarah em 5.12.2023. Entretanto, a ação foi ajuizada somente na presente data, mais de vinte dias após tal fato, o que demonstra a ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Determino, portanto, a remessa dos autos ao Juiz Natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos do artigo 119, §2.o do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. Inicialmente, a Agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, afirmando que é “pessoa pobre na acepção jurídica do termo, conforme declaração de hipossuficiência já anexada aos autos” (Num. 54717490 – Pág. 2). Sustenta que, diversamente do que concluiu o Juiz Plantonista de Primeira Instância, o pedido de tutela de urgência voltado a obrigar a instituição de ensino Agravada a assinar a documentação necessária para que a Agravante possa assumir a função de estagiária perante a Rede Sarah reveste-se do caráter de urgência, uma vez que há risco de dano irreparável, como demostram o termo inicial do contrato firmado e as “constantes cobranças de documentação que a Requerente recebeu e segue recebendo, até a presente data” (Num. 54717490 – Pág. 4). Ressalta que “a Agravante padece de condições hábeis à concessão da requerida tutela, uma vez que caso não esteja com a documentação JÁ ASSINADA E HOMOLOGADA até o dia 08/01/2024, NÃO poderá iniciar o estágio, passando a ter sua vaga preenchida pela pessoa de posição seguinte no cadastro reserva formado através de processo seletivo” (Num. 54717490 – Pág. 5). Discorre que, “se a Agravante for ter seu pedido apreciado apenas na volta do recesso, dia 6 que é um sábado, ou seja, final de semana que é considerado plantão judiciário, então a análise seria a partir do dia 8 de janeiro., não dando tempo hábil para assinatura e homologação pela Agravada e pela respectiva contratante, e já consistindo em obstáculo para a Agravante assumir o cargo pretendido, ou seja, causando um dano iminente e irreparável” (Num. 54717490 - Pág. 6). Invoca o art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria, reiterando que o início do estágio está previsto impreterivelmente para a data de 08/01/2024, ocasião em que deverá estar com a documentação devidamente assinada e homologada, o que evidencia a impossibilidade de aguardar o fim do recesso forense, “visto que este ultrapassará a data limite para envio de documentação” (Num. 54717490 - Pág. 7 – original grifado). Insiste que buscou resolver o problema de outras maneiras e acreditava “que não seria necessário sobrecarregar o judiciário com algo tão simples e óbvio” (Num. 54717490 – Pág. 7), situação que comprova “o quanto a Agravada obstaculizou a resolução de um procedimento simples de assinatura, sem qualquer justificativa plausível e, agora, sem ver outra alternativa e vendo seu prazo exaurir sem qualquer mínima solução ou alternativa, não restou nada à Agravante que não fosse judicializar a questão, para que não possa ser prejudicada pela conduta abusiva da Agravada” (Num. 54717490 – Pág. 7). Defende que “o i. Magistrado proferiu decisão negando a tutela pleiteada sem argumentos persuasivos e em desconformidade com os autos e com os diversos princípios jurídicos inerentes às ações deste cunho”, sendo “evidente que a decisão guerreada merece ser modificada, para o fim de conceder a Agravante a tutela requerida para ver-se restabelecido seu acesso à vaga de estágio que lhe é de direito” (Num. 54717490 – Pág. 7). Requer, dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Ab initio, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e a informação de que a Agravante é estudante, defiro a gratuidade de Justiça pleiteada. Observo, contudo, que a concessão é válida apenas para o presente recurso, cabendo ao Juiz natural examinar a questão com maior profundidade na demanda de origem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão em que o MM Juiz Plantonista de Primeira Instância deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência e remeteu os autos ao Juiz natural da causa, nos termos do art. 119, § 2o, do artigo 117, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste TJDFT. Em que pese a argumentação levantada no recurso, o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o artigo 1.015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido artigo 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória no processo. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, haja vista que o Magistrado apenas determinou a remessa dos autos ao Juiz natural para a análise do requerimento de liminar. Ressalte-se, portanto, que o Magistrado nada decidiu quanto ao pleito deduzido pela ora Agravante no Feito originário, já que apenas afirmou que “(...) os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período mencionado no caput do artigo 119, o que não é o caso dos autos. Inexistem elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência do juiz plantonista, uma vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada após o término do recesso forense sem prejuízo à parte autora” (Num. 54717504 - Pág. 2). Observou, ainda, que a tutela provisória pretendida “não prescinde de um mínimo de dilação probatória e ouvida da parte contrária, uma vez que se relaciona com a homologação, por parte da instituição de ensino, de procedimentos de estágio”, e que poderia ter sido deduzida antes do recesso forense, já que “a parte autora confessa, em sua petição inicial, que tomou conhecimento de sua aprovação em processo seletivo para estagiários na Rede de Hospitais de Reabilitação Sarah em 5.12.2023. Entretanto, a ação foi ajuizada somente na presente data, mais de vinte dias após tal fato, o que demonstra a ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação” (Num. 54717504 – Págs1/2). Importa salientar, outrossim, que o recesso forense se encerra em 06/01/2023, de forma que, considerando que a data recai num sábado, a tutela pleiteada poderá ser analisada pelo Juiz natural em 08/01/2023, com o retorno do expediente judiciário normal. Nesse diapasão, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente se amolda ao disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido, são os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE POSTERGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não possui conteúdo decisório e, portanto, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o pronunciamento judicial que, em ação de repactuação de dívidas, posterga a análise do pedido de tutela antecipada. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Assim, não há falar em reforma da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414557, 07043938620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021, grifei) Nesse contexto, os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela Instância inferior, de modo que o conhecimento originário, no âmbito do Plantão de Segunda Instância, configuraria indevida supressão de Instância. Pelos sistemas de repartição de competências e de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o Juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder. Deveras, sem que o Juízo a quo haja enfrentado o tema, inviável qualquer manifestação do Segundo Grau, sob pena de supressão de Instância. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com essas considerações, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial